Tribunal: TJDFT
Processo: 0744914-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. REVISÃO DE DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUT ENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.

2. A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, por se tratar de circunstância igualmente preponderante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a multirreincidência impede a compensação integral, o que autoriza a exasperação da sanção penal na fase intermediária.

3. Recurso conhecido e não provido.